Tribunal: STF
Processo: RE 1405475
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra capítulo de acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ementa desse julgado, transcrita parcialmente e com destaque para a parte impugnada, possui o seguinte teor:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECRETO ESTADUAL Nº 45.506/2015, ALTERADO PELO DECRETO 45.593/2016. MODIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARRESTO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para exame da legalidade e constitucionalidade do Decreto Estadual nº 45.506/2015, alterado pelo Decreto 45.593/2016, que modificou a data de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro para o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de competência, e da possibilidade de realização de arresto de verbas públicas para garantir o pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado.



    [...]



    6. Mérito. Decreto Estadual nº 45.506/2015, alterado pelo Decreto nº 45.593/2016, que alterou o calendário de pagamento do funcionalismo público estadual, postergando-o para o décimo dia útil do mês posterior ao vencido. Edição destes atos normativos em contexto de grave crise econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos instrumentos utilizados para reequilíbrio das contas públicas.



    [...]



    9. Razoabilidade e proporcionalidade da medida. Postergação do pagamento até o décimo dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Dilação dentro do mesmo mês da previsão originária de pagamento, de forma isonômica, sem privilegiar determinadas categorias em detrimento a outras. Meio apto à obtenção do fim colimado (viabilizar o equilíbrio fiscal) sem violar sobremaneira a dignidade da pessoa humana ou a inviolabilidade do salário.



    [...]



    INCIDENTE ADMITIDO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DE TESES. JULGAMENTO DO CASO CONCRETO PREJUDICADO.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais ao aquiescer com a legalidade e constitucionalidade dos Decretos n. 45.506/2016 e n. 45.593/2016 do Estado do Rio de Janeiro, na parte em que fixaram o décimo dia útil do mês subsequente ao da competência como data limite para o pagamento da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas de referido ente federativo.



    Ao final, requer “seja julgado procedente o presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade dos atos governamentais editados a partir de dezembro de 2015 destinados a postergar o pagamento de vencimentos, proventos e pensões de servidores públicos” (eDoc 12, fl. 16).



    Em contraminuta (eDoc 14), o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro arguem, em preliminar, a ausência de interesse recursal da recorrente ante a modificação da legislação questionada nesta via extraordinária. Aduzem, nesse contexto, que (eDoc 14, fl. 7):



    Contudo, a partir do segundo semestre de 2021, com a melhoria da situação econômica, foi possível a edição do Decreto nº 47.490/2022 que prevê o pagamento dos servidores estaduais no terceiro dia útil do mês. 



    Deste modo, com a alteração da situação fática enfrentada pelo Estado, demonstrado está a falta de interesse processual da parte recorrente, razão pela qual requer-se o não recebimento do recurso interposto.



    (Grifei)



    Ante a preliminar apresentada pelos recorridos, determinei que a parte recorrente demonstrasse a persistência do seu interesse recursal, bem assim que trouxesse aos autos prova de que os Decretos n. 45.506/2016 e n. 45.593/2016, do Estado do Rio de Janeiro, continuavam em vigor na parte questionada. 



    A DPERJ, por meio da Petição n. 54.309/2023 (eDoc 30), apresentou manifestação em que alega ainda subsistir seu interesse no processamento do apelo excepcional, bem assim apresentou o inteiro teor dos Decretos n. 47.940/2022, 45.593/2016 e 45.506/2022 (eDOCs 31, 32 e 33, respectivamente), todos do Estado do Rio de Janeiro. Ao final, se reconhecida a prejudicialidade do recurso extremo, pede que seja declarado que os efeitos do julgamento proferido pela Corte estadual não mais subsistem.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho que o apelo excepcional se encontra prejudicado, porquanto houve revogação tácita do panorama normativo impugnado por esse recurso.



    No caso, a Defensoria Pública carioca questiona a legalidade e a constitucionalidade dos Decretos n. 45.506/2016 e n. 45.593/2016 do Estado do Rio de Janeiro, na parte em que assentaram o décimo dia útil do mês subsequente ao da competência como data limite para o pagamento da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, por meio do Decreto estadual n. 47.940/2022, essa data foi reduzida para o terceiro dia útil do mês subsequente ao da competência do pagamento. Houve, portanto, derrogamento substancial das normas dispostas nos decretos impugnados.



    Ante esse quadro, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que, em processos de índole abstrata, como se apresenta na espécie – em que, sob julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, avaliou-se a constitucionalidade de certos normativos do Estado do Rio de Janeiro –, ocorre a perda superveniente do objeto do processo quando advém a revogação tácita ou expressa da norma impugnada ou, ainda, a sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada ter produzido, em algum momento, efeitos concretos. 



    Nessa direção, cito o que restou decidido pelo Plenário da Corte Suprema na ADI 5.363, Relator o ministro Luiz Fux; e na ADI 5.350 QO-ED, Relator o ministro Dias Toffoli, da qual colho trecho da ementa:



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Precedentes.



    Por fim, resta, também, prejudicado o pedido contido na Petição n. 54.309/2023 (eDOC 30) quanto a se ter a declaração de que os efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal estadual estariam fulminados, porquanto pressuporia a análise do mérito de controvérsia prejudicada. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário, por estar prejudicado.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente